Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para “determinar que a ré autorize a realização do procedimento PET/SCAN na forma da solicitação médica ID 54217194, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 limitada a R$ 10.000,00”. A Agravante informa que foi devidamente cumprida a liminar deferida pelo Juízo a quo, razão pela qual afasta eventual incidência da multa arbitrada. Afirma que a negativa da operadora deu-se em razão de “nos termos da Resolução Normativa – RN n. 428 (art. 3o, inciso II) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o mesmo está condicionado a Diretriz de Utilização no 60, o que não ocorre”. Esclarece que o procedimento PET/SCAN é considerado de alta complexidade e que as Diretrizes de Utilização são critérios que buscam proteger o beneficiário de eventual indicação inadequada para seu quadro clínico e como a operadora do plano de saúde está subordinada às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sustenta o acerto na negativa de cobertura por não constar no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS (RN n. 428/2017) e ante a ausência de sua previsão contratual. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar vindicada nos presentes autos. Compulsando os autos originários verifico que o Relatório Médico é claro no sentido de demonstrar que a Agravada “é portadora de fibromialgia e mieloma múltiplo assintomático, sendo este diagnosticado em Setembro/2018. Permaneceu em acompanhamento clínico e laboratorial, no entanto na última avaliação evoluiu com anemia e piora da dor óssea. Tal condição demanda aprofundamento da investigação clínica, laboratorial e radiológica, uma vez que a presença de anemia e lesões ósseas indicariam o início do tratamento quimioterápico e avaliação para transplante de medula óssea, tendo sido indicada, por seu médico, a realização de exame denominado PET-SCAN para possibilitar investigação aprofundada para fins de adoção do tratamento adequado. Diante do quadro clínico da Agravada, resulta evidente a possibilidade de lesão grave, em face do risco de agravamento de sua doença, com sérias conseqüências à preservação de sua saúde, pois conforme bem ressaltou o seu médico, “caso não seja realizado tal exame, não será possível determinar o tratamento a ser adotado, o que impede a adoção de medidas médicas e pode retardar o tratamento de tal forma a causar o risco de progressão da doença e em análise mais profunda, risco de morte”. Quadra dizer que conforme já assentou o C. STJ “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo” (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019). Ademais, resulta evidente que a irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde da Agravada não atinge a Agravante, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àquele. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao agravo. À vista do exposto, e sem prejuízo de posterior reexame pela Des. Relatora, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Eventual